Tribunal: STF
Processo: PSV 51
Classe: PSV
Órgão julgador: Presidente
Data de julgamento: 2013-10-03
Data de publicação: 2013-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Em parecer datado de 03.05.2011, a Comissão de Jurisprudência assim se manifestou, in verbis: 
    A Confederação Brasileira dos Trabalhadores Policiais Civis – Cobrapol, a Federação Nacional dos Profissionais em Papiloscopia e Identificação – Fenappi e a Federação Nacional dos Policiais Federais – Fenapef propuseram a edição de súmula vinculante que enuncie que os papiloscopistas são peritos oficiais, para todos os fins de direito, com independência funcional na elaboração de seus laudos periciais.  
    As entidades proponentes, em sua peça inicial, noticiam a existência de diversas controvérsias judiciais e administrativas a respeito da validade dos laudos emitidos por papiloscopistas, que não estariam sendo reconhecidos, na interpretação da legislação infraconstitucional vigente, como peritos oficiais.  
    Defendem que as expressões “peritos criminais” e “peritos oficiais” contidas em dispositivos do Código de Processo Penal deveriam ser entendidas como sendo o conjunto de “experts, concursados para suas áreas específicas na área estatal, que lidam diretamente com a busca do fornecimento de provas que embasam as acusações em face dos cidadãos”. Assim, sob essa ótica, citam como exemplos de peritos criminais o médico-legista, o perito bioquímico, o odontolegista, o papiloscopista e o toxicologista.  
    Asseveram, por outro lado, que é cada vez mais freqüente o surgimento de decisões judiciais que restringem o conceito de perito oficial aos ocupantes do cargo de perito criminal das Polícias Técnicas, retirando, por conseguinte, os papiloscopistas da condição de perito oficial, mesmo estando eles investidos de “plenos poderes para realizarem suas perícias e emitirem os laudos periciais afetos às suas atribuições”.
    Sustentam que o quadro de insegurança jurídica provocado por essas diferentes interpretações exige uma manifestação definitiva desta Suprema Corte, uma vez que vem “afetando gravemente as atividades de segurança pública e as atividades jurídicas do País, fazendo pairar dúvidas sobre a legalidade de inúmeros laudos e perícias que têm mantido centenas de cidadãos na prisão, com reflexos graves para a segurança jurídica, atingindo vários direitos fundamentais ligados à legalidade, à proporcionalidade, à moralidade, ao devido processo legal; além de inúmeros princípios fundamentais ao exercício do pleno estado democrático de direito”.  
    Requerem, ao final, a expedição de enunciado de súmula vinculante “caracterizando definitivamente o cargo de papiloscopista das Polícias Civis e Federal e dos Institutos Gerais de Perícia como cargo de perito oficial, na forma da lei”. Pedem ainda, entre outras providências, que este Supremo Tribunal confira interpretação jurisprudencial aos termos “peritos criminais” e “peritos oficiais” presentes no art. 6º do Código de Processo Penal, evidenciando seu sentido lato, e, ainda, retire do mundo jurídico as decisões transitadas em julgado que tenham invalidado laudos e perícias elaboradas por papiloscopistas com base na desqualificação destes como peritos oficiais.  
    Publicado edital para ciência de eventuais interessados, manifestaram-se a Associação Brasileira dos Papiloscopistas Policiais Federais – Abrapol, a Associação Brasiliense de Peritos Papiloscopistas – Asbrapp e a Associação Brasileira de Criminalística – ABC.  
    2. Cabe a esta Comissão de Jurisprudência, nos termos do art. 1º da Resolução STF 388, de 5.12.2008, verificar a adequação formal das propostas de edição de súmula vinculante, averiguando, entre outros requisitos, a presença de fundamentação e instrução do pedido, a legitimidade ativa do proponente e a efetiva existência de reiteradas decisões desta Casa sobre a questão constitucional posta em evidência.
    3. Conforme dispõem o art. 103-A, § 2º, da Constituição Federal, e o art. 3º da Lei 11.417/2006, somente estão autorizadas a requerer a edição de novas súmulas vinculantes as autoridades e entidades legitimadas a ajuizar ações diretas de inconstitucionalidade (art. 103 da CF), bem como o Defensor Público-Geral da União, os Tribunais Superiores, os Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os Tribunais Regionais Federais, do Trabalho e Eleitorais, os Tribunais Militares e os Municípios, nos processos em que sejam parte (art. 3º, VI e XI, da Lei 11.417/2006).  
    Verifica-se, portanto, a ausência de legitimidade ativa de uma das co-proponentes, a Federação Nacional dos Policiais Federais – Fenapef. É que, não obstante seja ela, de acordo com seu Estatuto, entidade sindical de grau superior, esta Suprema Corte, em diversos precedentes, fixou o entendimento de que, no âmbito das organizações sindicais, apenas estão aptas a deflagrar o controle concentrado de normas, nos termos do art. 103, IX, da Carta Magna, as entidades de terceiro grau, ou seja, as confederações sindicais organizadas na forma da lei, excluindo-se, portanto, os sindicatos e as federações, ainda que possuam abrangência nacional.  
    Assim, manifesta-se esta Comissão de Jurisprudência, desde logo, pela exclusão da Federação Nacional dos Policiais Federais – Fenapef do rol de proponentes, em razão de sua manifesta ilegitimidade ativa ad causam.  
    4. Busca-se, por meio desta proposta externa, a edição de enunciado vinculante que, afastando as divergências existentes na interpretação da legislação infraconstitucional vigente, proclame serem os papiloscopistas, para todos os efeitos, peritos oficiais. Segundo relatado pelas entidades proponentes, o próprio Superior Tribunal de Justiça, instância máxima na interpretação da lei federal, em acórdãos sucessivamente prolatados por sua Sexta Turma nos autos do Habeas Corpus 71.563, fixou o entendimento de que as informações técnicas colhidas pelos papiloscopistas devem ser necessariamente encaminhadas aos peritos criminais para a elaboração de laudo pericial, sob pena de violação do art. 159 do CPP e do art. 6º da Instrução Normativa 14-DG/DPF, de 30.6.2005.  
    Vê-se, portanto, que a apreciação da presente proposta de edição de súmula vinculante dependeria da existência de reiteradas decisões desta Suprema Corte reconhecendo, expressamente, ofensa direta do texto constitucional por parte da interpretação judicial ora contestada.  
    Contudo, as proponentes não lograram êxito na demonstração da existência de precedentes nesse sentido.  
    Veja-se, por exemplo, que na citada ADI 1.477, rel. Min. Octavio Gallotti, examinou-se, especificamente, dispositivo da Lei Orgânica do Distrito Federal que estendeu aos datiloscopistas da Polícia Civil daquela unidade federada a garantia de independência funcional na elaboração de laudos periciais. E, ainda assim, esta Corte somente se manifestou, naquele caso, a respeito do alegado vício formal da norma distrital atacada pela suposta invasão da competência legislativa reservada à União.  
    Em nenhum momento, portanto, pronunciou-se este Supremo Tribunal, naquela oportunidade, a respeito da melhor interpretação que, à luz da Constituição da República, deva ser dada aos dispositivos da legislação federal vigente que disciplinam a existência e a atividade dos peritos oficiais ou criminais.  
    Todos os demais precedentes desta Corte apontados nos autos da presente proposta fazem referência, tão-somente, à relevante atividade de identificação e ao seu inegável valor na produção da prova, sem, contudo, enfrentar a questão interpretativa ora trazida, relativa à extensão que deve ser dada ao conceito legal de perito oficial.  
    5. A deliberação sobre a edição de enunciado de súmula a respeito do assunto ora tratado dependeria, dessa forma, da existência de uma inequívoca consolidação jurisprudencial da matéria no exato sentido pretendido pelas ora proponentes.  
    Falta ao presente caso, à toda evidência, o requisito formal da existência de reiteradas decisões desta Casa sobre alguma questão constitucional que, conforme demonstrado, sequer restou definida.  
    6. Ante todas essas razões, por não ter sido satisfeito requisito indispensável para sua regular tramitação – demonstração da existência de reiteradas decisões que tenham dirimido determinada questão constitucional –, manifesta-se esta Comissão de Jurisprudência pela inadequação formal da presente proposta externa de edição de súmula vinculante e, por conseguinte, pelo seu imediato arquivamento.
    À Secretaria, para que encaminhe estes autos à Presidência do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    É o conciso relatório.
    Decido.
    Assiste razão à Comissão de Jurisprudência. 
    Como se vê, não existe jurisprudência assentada na Corte sobre o objeto da presente proposta de súmula vinculante. Aliás, como muito bem explicitou a Comissão de Jurisprudência, em seu parecer, não há sequer entendimento firmado acerca da natureza constitucional da matéria em análise.
    Ante o exposto, em razão da inadequação formal (Lei nº 11.417/06, artigo 2º, caput), determino o arquivamento desta proposta de súmula vinculante.
    Publique-se.
    Brasília, 03 de outubro de 2013.  
Ministro JOAQUIM BARBOSA
Presidente
Documento assinado digitalmente